Tribunal: TJES
Processo: 5003546-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003546-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSCAVE TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA

AGRAVADO: BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
DEFEITO EM MÁQUINA ESCA
VA
DEIRA – RESPONSABILIDADE

CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSENTE PROVA EM SENTIDO DIVERSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A prova pericial colacionada ao processo de origem denota que os problemas apresentados na máquina comercializada pela agravada se deram em razão do padrão vendido, que foi indicado pela empresa fabricante.

2.
As circunstâncias dos autos evidenciam que não subsiste o contexto fático que levou ao posterior indeferimento da tutela antecipada em primeiro grau, tendo em vista que não sobreveio nos autos de origem qualquer prova que alterasse a conclusão do laudo pericial.

3.
O laudo pericial é enfático no sentido de que o produto comercializado pela agravada, com as sapatas de 700mm, vendidas como padrão, são a causa dos problemas apresentados pela máquina. Em outras palavras, a agravante adquiriu a máquina da forma indicada pela agravada e essa apresentou problemas exatamente em razão da configuração vendida, com padrão indicado pela fabricante.

4.
A responsabilidade das agravadas é objetiva, pela inteligência do arts. 14 e 18 do CDC, ao passo que a situação descrita no laudo pericial enseja a configuração do nexo causal entre a máquina adquirida, os defeitos apresentados e a sua ineficácia em razão dos defeitos apresentados e, consequentemente a responsabilidade das agravadas.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSCAVE TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LTDA
contra a r. decisão (ID 23545827 dos autos de origem), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida pela recorrente em face de
BMC HYUNDAI S.A e

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S.A
, revogou a decisão liminar anteriormente deferida que havia entendido aplicável a legislação consumerista ao caso e determinado a inversão do ônus da prova
ope legis
, bem como, havia deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora
“a fim de que sejam obedecidos os comandos do Sr. Perito, constante no id nº 16627538, quesito nº 15, da 1ª requerida, a fim de sanar os problemas da máquina objeto da lide”.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 4710857, a agravante afirma, em síntese, que:
(
I
)
“
além da farta prova documental juntada aos autos, existe uma prova pericial que corroboram com as alegações da agravante, comprovando que os problemas mecânicos se deram por culpa exclusiva das agravadas.
”
;
(
II
)

“
a primeira ação que a Agravante ingressou foi ainda no ano de 2017, quando a escavadeira ainda estava no período de garantia. E, ainda, a escavadeira começou a apresentar problemas mecânicos com apenas 10 (dez) meses de uso, quando contava com apenas 1.598 horas.
”
;
(
III
)
“Ao contrário do exposto na referida Decisão
surpresa
de ID 23545827, de que existem 07 processos envolvendo a mesma escavadeira, tal fato não condiz com a realidade. Existem apenas 03 (três) processos envolvendo esta escavadeira.”;
(
IV
)

“Os problemas mecânicos apresentados na escavadeira encontram-se devidamente comprovados com o laudo pericial, restando configurada o nexo causal entre a escavadeira adquirida, os defeitos apresentados e, principalmente, a culpabilidade e responsabilidade das agravadas.”
;
(
V
)
“o campo de cabimento do pedido de reconsideração não é tão elástico quanto possa parecer, tendo seus contornos ditados justamente pela preclusão pro judicato. Assim, se o juiz já decidiu não pode mais decidir, exceto se a lei lhe autorizar.”
;
(
VI
)
“Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.”.

Cumpre historiar brevemente que, na origem, a agravante propôs, primeiramente, “
ação autônoma de produção antecipada de prova pericial
” (Proc. nº 0004500-69.2018.8.08.0038) narrando que adquiriu junto à
BMC HYUNDAI S.A
.
–
FILIAL SERRA/ES
, uma escavadeira hidráulica Hyundai Robex R140LC-9SB, fabricada pela
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A
, pelo preço de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Contudo, a máquina apresentou diversos problemas mecânicos e
“cada dia que passa os problemas mecânicos encontrados na escavadeira estão se agravando e, agora, a autora está temendo que o equipamento fique impossibilitado de operar, o que lhe causará ainda mais prejuízos.”
(fl. 45).

Após a produção de prova pericial nos autos daquela ação, propôs a demanda originária desse recurso, qual seja,
“ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais com pedido de antecipação liminar da tutela obrigacional”
, em que narra os problemas apresentados pela ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI ROBEX R140LC-9SB.

Aduz que
“
foi cabalmente comprovada com a farta documentação trazida com a inicial, evidenciando-se que, em menos de 10 (dez) meses da aquisição da escavadeira, ainda no período de cobertura da garantia de 3.000 horas ou 12 meses, a máquina apresentou diversos e reiterados problemas, sendo necessária intervenção técnica em 07 (sete) oportunidades”
e que
“os documentos carreados nos autos, bem como a prova pericial produzida nos autos do processo n° 0004500-69.2018.8.08.0038, corroboram perfeitamente com as alegações autorais, pois comprovam que os defeitos apresentados na escavadeira se deram por culpa exclusiva das requeridas, que deverão ser responsabiliza
da
s por todos os danos causados à autora”.

Requereu, assim,
“
a concessão liminar da tutela provisória de urgência, para o fim especial de
ordenar
que
a
s requeridas sejam compelidas a realizar a substituição da
esteira pelo modelo da
CATEGORIA A e, também, dos 02 (dois)
motores de tração
(
lado direito e esquerdo
), bem como as 02 (duas)
rodas guias
, 02 (duas)
rodas motrizes
e 14 (
quatorze
)
roletes
da
escavadeira hidráulica
HYUNDAI ROBEX R140LC-9SB.”

Em análise do pedido liminar, o magistrado de singela instância proferiu, primeiramente, a decisão que consta no ID 21553064 em que deferiu “
parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora, a fim de que sejam obedecidos os comandos do Sr. perito, constante em id nº16627538, quesito nº 15, da 1ª requerida, a fim de sanar os problemas na máquina objeto da lide
” e deferiu o “pedido de inversão do ônus da prova
”.

Posteriormente, a parte requerida, ora agravada, aviou nos autos pedido de reconsideração que ensejou a prolação da decisão ora recorrida.

Postas estas considerações, o Código de Processo Civil, acerca da tutela de urgência, previu no artigo 300 que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a prova pericial colacionada ao processo de origem denota que os problemas apresentados na máquina comercializada pela agravada
BMC HYUNDAI S.A
.
se deram em razão do padrão vendido, que foi indicado pela empresa fabricante.

As circunstâncias dos autos evidenciam que não subsiste o contexto fático que levou ao posterior indeferimento da tutela antecipada em primeiro grau, tendo em vista que não sobreveio nos autos de origem qualquer prova que alterasse a conclusão do laudo pericial.

Aliás, por ocasião da primeira decisão que deferiu a tutela antecipada, proferida pelo magistrado de singela instância,
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A
,

interpôs agravo de instrumento (Proc. nº 5002795-89.2023.8.08.0000) que, ao analisar o pedido liminar, teci considerações que reproduzo neste momento como forma de integrar o presente julgado:

(...) No que diz respeito a determinação de que a recorrente efetue os reparos apontados pelo laudo pericial, analisando o referido laudo, destaca-se:

Após se observar nos autos que o ponto de interesse do objeto da perícia eram principalmente o motor de tração do lado direito e o motor de giro os trabalhos foram focalizados em tais itens e seus sistemas auxiliares.

O motor de giro da máquina havia apresentado problemas, conforme indicado nas OS ́s às fls. 76, 78, 79, 82 e 82 dos autos, sendo tais problemas solucionados em 06/11/17 (conforme será analisado mais adiante no presente laudo). Naquela ocasião houve a troca do conjunto de bombeamento a placa do motor de giro e anel da parede da carcaça do motor, conforme fls. 80 e 82. O sistema de giro não apresentou mais problemas em relação a tais elementos substituídos. O estado atual de tal sistema foi vistoriado a fim de avaliar suas características de operação, conforme figura 8.

O motor de giro está funcionando e possibilita que a máquina realize seu trabalho de modo aceitável. Foram verificadas as linhas de óleo hidráulico do motor e todas estão em perfeito estado, garantindo a estanqueidade do sistema. O nível de óleo lubrificante de engrenagem de redução do motor de giro foi verificado para avaliar se haviam vazamentos no componente. O nível estava adequado, conforme indicador de nível da figura 8b. A carcaça externa do rolamento de giro (figura 8c) apresenta algumas linhas e bocais de lubrificação obstruídos/danificados, impossibilitando a correta inserção de graxa para lubrificação do rolamento de giro. Também havia muita sujeira nas regiões do rolamento, com grande quantidade de terra. Isso pode reduzir consideravelmente a vida útil de tal elemento uma vez que pode contaminar a graxa de lubrificação e aumentar o grau de corrosão/oxidação do elemento, devido a umidade e aos demais minerais presentes na terra, além de dificultar a observação verificação diária dos componentes.

(...)

Também foi realizada uma vistoria nos motores de tração e esteiras da máquina, especialmente o motor de tração do lado direito, que apresentou os problemas descritos nas OS ́s às fls. 76, 77, 84, 85, 86, 87, 90 (conforme será analisado mais adiante no presente laudo).

A figura 9 apresenta as imagens da vistoria da carcaça do motor de tração, bem como da roda dentada, da esteira e seus pinos. O motor de tração apresenta ainda um pequeno vazamento de óleo lubrificante, conforme detalhe da figura 9d, que está impregnando os pinos da esteira. Os pinos precisam ser trocados uma vez que já estão muito desgastados e se desintegrando (figura 9c). Observou-se que a toda dentada já foi substituída (figura 9b), uma vez que na imagem apresentada à fl. 95 dos autos a roda dentada está com os dentes bem desgastados. Já a situação dos pinos atualmente é similar à situação apresentada à fl. 96 dos autos.

A esteira apresenta uma folga excessiva (figura 9f), possivelmente devido ao desgaste de seus pinos. Além disso, algumas sapatas da esteira estão quebradas (figura 9g). A situação atual, portanto, é de sobrecarga dos elementos de tração, devido ao desgaste avançado dos componentes da esteira. Deve ser realizada a manutenção com a troca de pinos e ajuste/troca de esteira, bem como, sanar vazamento de óleo pelo motor de tração. Conforme termo de garantia apresentado nos autos à fl. 70 (verso), itens de desgaste como pinos e buchas e material rodante não são cobertos pela garantia, porém, precisam ser trocados pelo proprietário ou poderão afetar os demais componentes da máquina.

(...)

Conforme manual de operação na sua pag. 2-23m a esteira da máquina é um item que deve ser selecionado adequadamente de acordo com as condições operacionais e aplicações a que a máquina se destina. Para a máquina em questão, há três opções de tamanho das sapatas da esteira: 500mm, 600mm, 700mm. As sapatas da máquina objeto da perícia são do modelo de garra tripla de 700mm, conforme observado na vistoria e confirmado no código de características da máquina em sua NF. De acordo com o assistente técnico da Hyundai, o modelo de 700mm é o mais disponibilizado devido ao fato de que quanto maior a sapata menos vibrações e mais estabilidade a máquina terá. Contudo, observou-se que há um desconhecimento dos próprios funcionários em relação ao fato informado no manual de que as aplicações recomendadas para a sapata de 70mm são limitadas e que a aplicação de sapatas mais largas do que a recomendada causará problemas como, deformações, rachaduras, quebra de pinos, afrouxamento dos parafusos, entre outros problemas, que são justamente os problemas apresentados pela máquina em questão (...)

Note que não é interessante o modelo da esteira com sapatas de 70mm ser passado aos clientes como modelo padrão, uma vez que possui aplicações limitadas. O indicado seria que a máquina viesse como modelo padrão de sapatas de 600mm (que atende melhor às diferentes condições de flutuação e pressão sobre o solo) conforme especificação padrão do manual de operações do fabricante, dado que a entrega técnica com informações operacionais só ocorrem dias depois da aquisição.

(...)

Observando os problemas existentes na máquina objeto da perícia, por diversas vezes no motor de tração, desgaste e deterioração dos pinos e material rodante, pode-se concluir que houve uma grande influência da incorreta seleção de sapatas da esteira. Conforme manual de operação, a utilização de sapatas mais largas causará problemas como: deformações, rachaduras, quebra de pinos, afrouxamento de parafusos, entre outros problemas. Esses outros problemas citados ocorrem pelo seguinte fato: o desgaste e deterioração dos pinos acabam por desgastar e sobrecarregar a roda dentada, além de afrouxar a esteira, agravando ainda mais o sobre-esforço da roda dentada, que por sua vez, sobrecarrega o motor de tração e suas engrenagens de redução, podendo gerar folgas nos parafusos internos e nas juntas de vedação, o que acarreta vazamentos de óleo. Além disso, podem-se gerar problemas ainda em outros sistemas, devido ao desgaste das peças internas do motor de tração, que acabam por contaminar o óleo hidráulico com partículas metálicas que poderão ser levadas a outros componentes hidráulicos e com o tempo gerar desgaste de outros sistemas hidráulicos.

14. Se constatado algum defeito, é possível relacioná-lo com o uso inadequado ou mal uso do equipamento pela autora?

Conforme explicado na pag. 16/17 do presente laudo, a maioria dos problemas se deve ao dato da esteira ter sido mal selecionada, fazendo com que a máquina não esteja equipada adequadamente para trabalhar nos locais aonde trabalha, influenciando bastante nas falhas de tração e desgaste prematuro dos pinos da esteira e da roda motriz. Já em relação aos pontos de lubrificação do rolamento de giro da máquina estarem danificados, são devido a conservação inadequada do equipamento.

15. Ainda na hipótese de constatação de eventual defeito, qual seria o procedimento necessário para saná-lo?

Deve-se trocar a esteira da máquina pelo modelo de categoria A, que suporta condições as quais a máquina é destinada. Além disso, deve-se solucionar o vazamento no motor de tração do lado direito, pois poderá agravar a situação de todo o conjunto de deslocamento da máquina. Também é necessário sanar o problema dos pontos de lubrificação e rolamento de giro, instalando novos bocais e linhas de comunicação, pois a situação atual limita a correta lubrificação do sistema e pode gerar danos maiores no sistema de giro da máquina.

Observa-se, assim, que o laudo pericial é enfático no sentido de que o produto comercializado pela recorrente, com as sapatas de 700mm, vendidas como padrão são a causa dos problemas apresentados pela máquina. Em outras palavras, nota-se que a agravada adquiriu a máquina da forma indicada pela recorrente e essa apresentou problemas exatamente em razão da configuração vendida.

Portanto, ao menos nesse juízo estreito de cognição sumária, compreendo que há probabilidade do direito da recorrida, pois a situação descrita no laudo pericial enseja a configuração do nexo causal entre a máquina adquirida, os defeitos apresentados e a sua ineficácia em razão dos defeitos apresentados e, consequentemente a responsabilidade da apelante.

Impede salientar que a responsabilidade da agravante é objetiva, pela inteligência do arts. 14 e 18 do CDC,
in verbis:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, a princípio, vislumbro a probabilidade do direito da agravada e, via de consequência a necessidade de que a recorrente arque com o reparos apontados no laudo pericial.

Outrossim, observo que as agravadas não colacionaram nenhum documento apto a contraditar as conclusões anteriormente verificadas sobre a lide, mormente porque ao que ressai dos autos, apesar de a máquina apresentar tempo de uso, os problemas iniciaram quando ainda era recém-adquirida e se encontrava no período de garantia, bem como que decorreu da venda realizada de maneira equivocada pelos prepostos da agravada
BMC HYUNDAI S.A
.
, que alienaram o maquinário com configuração inadequada ao fim a que se destina, com padrão indicado pela agravada
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A
.

Na sequência, tenho que não restou demonstrado quais seriam os outros processos envolvendo a mesma máquina objeto da presente lide, tendo sido suficientemente esclarecido pela agravante que fora necessária a propositura de 03 (três) processos, dos quais o primeiro ajuizado no Juizado Especial, sendo extinto por incompetência absoluta, o segundo concernente a produção antecipada de provas e, por considerar que esse último demonstrou o direito que alega possuir, propôs a demanda originária deste recurso.

Por fim, anoto, a guisa de observação, que não obstante os argumentos da recorrente, tenho que a decisão que havia deferido o pedido de antecipação de tutela, não se submete à denominada preclusão
pro judicato
, sendo passível de reconsideração pelo Magistrado na hipótese deste se convencer do equívoco da decisão, podendo revê-la, pela via do juízo de retratação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão recorrida,
“para cassar a r. Decisão Interlocutória de ID 23545827, restabelecendo os efeitos da r. Decisão ID 21553064, para o fim de determinar que as agravadas cumpram os comandos do Sr. perito, constantes do Id nº 16627538, quesito nº 15, da 1ª requerida, a fim de sanar os problemas na máquina objeto da lide.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)